Tribunal: TJMT
Processo: 1014851-83.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014851-83.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROANE TEREZINHA RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 039.643.731-17 (AGRAVADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO No 1014851-83.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADA(S): ROANE TEREZINHA RIBEIRO DA CRUZ

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E O RESULTADO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DELIMITADA E QUANTIFICADA PELO PERITO JUDICIAL – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA SEGURADORA DESPROVIDO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ –
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
–

REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando
tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no STJ.

Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio
“Pas de Nullité Sans Grief
deve ser aplicado à hipótese dos autos
.

No mais, limitando-se a parte agravante a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, qual seja, ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões apresentadas pela parte agravada em razão da suposta ausência de documento idôneo apto a comprovar a invalidez permanente da parte autora, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões da apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Interno interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela seguradora, nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ (ID

23267991).

Em suas razões recursais (ID 28587950), sustenta a seguradora a nulidade da decisão agravada por violação ao artigo 932 do CPC/15, ao argumento de que a matéria discutida nos autos não autoriza o julgamento monocrático.

Adiante, reedita os termos apresentados em suas razões de apelação, alegando que a pretensão autoral deve ser julgada totalmente improcedente em razão da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões apresentadas pela parte agravada, em razão da ausência de apresentação de documento idôneo a comprovar a suposta invalidez.

Assim, requer, nos termos do § 1o do art. 1.021 do CPC/15, a retratação da decisão monocrática recorrida, caso contrário, seja submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento para que seja provido o recurso de apelação interposto pela agravante.

Sem contrarrazões (ID 33474483).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente agravo interno é dirigido contra a decisão desta relatora que negou provimento monocraticamente ao recurso de apelação interposto pela seguradora.

Assim, requer seja reconhecida a nulidade da decisão monocrática com o consequente julgamento de procedência do recurso de apelação da agravante.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra a sentença que, nos autos da
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada por
ROANE TEREZINHA RIBEIRO DA CRUZ
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização no valor de R$ 5.062,50 (cinco mil sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devidamente atualizado pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação ou do indeferimento administrativo, o que ocorreu primeiro, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos dos § 2o do artigo 85 do CPC/15 (ID 17990458).

Em suas razões recursais (ID 17990465), a seguradora alega que o acidente noticiado na inicial não encontra cobertura no seguro DPVAT, pois não restou comprovado o nexo causal entre as lesões e o suposto acidente envolvendo veículo automotor de via terrestre, já que a parte autora sofreu uma queda de bicicleta.

Assevera que o boletim de ocorrência juntado aos autos foi elaborado com base nas declarações unilaterais da parte apelada dias após o suposto acidente, motivo pelo qual não pode ser considerado meio de prova apto a comprovar a ocorrência de um acidente envolvendo veículo automotor, tampouco o nexo causal entre o suposto acidente e as lesões.

Aduz que são indenizáveis apenas os danos causados por veículos automotores quando o veículo for a causa determinante do acidente, o que não corresponde à hipótese dos autos.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pleito autoral, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Alternativamente, requer a reforma da sentença no ponto referente à incidência de juros para que sua incidência ocorra a partir da citação, consoante Súmula 426 do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 17987490).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a parte autora,
ROANE TEREZINHA RIBEIRO DA CRUZ,
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 22/06/2015, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo boletim de ocorrência e pelos documentos médicos juntados aos autos (IDs 17987495 e 17987497) e pelo laudo pericial (ID 17990456).

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescido de juros de 1% ao mês, mais correção monetária de acordo com o índice INPC, os quais deverão incidir até o dia do efetivo pagamento.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

Com relação à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos pela alegada ausência de documentos aptos a sua comprovação, não assiste razão à seguradora.

Isso porque, o boletim de ocorrência tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade, mas não compreende o único documento apto a comprovação do nexo causal.

Aliás, os documentos médicos que instruíram a inicial foram confeccionados com informações fornecidas pelos médicos e demais funcionários do Hospital Regional de Cáceres após o exame clínico e intervenção médica necessária, os quais registram que a parte apelada foi vítima de acidente de trânsito apresentando fratura no tornozelo esquerdo, submetida a cirurgia com o Dr. Luis Turdera (ID 17987495).

Por sua vez, do laudo pericial do juízo, extrai-se que a parte apelada apresenta invalidez parcial permanente de tornozelo e pé esquerdo, quantificada em 75%, decorrente exclusivamente do acidente pessoal envolvendo veículo automotor (ID 17990456).

Além disso, a asseguradora ao ser intimada, manifestou sua concordância com o laudo pericial alegando fazer jus a aparte apelada ao montante indenizatório de R$ 5.062,52 (cinco mil sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), reafirmando apenas a suposta inexistência do nexo causal por falta de prova, conforme se verifica do ID 17990457.

Assim, da leitura do conjunto fático-probatório é possível concluir que o sinistro que vitimou a parte autora, ora apelada, foi causado por um veículo automotor, restando configurado o nexo causal entre o acidente (descrito na comunicação de ocorrência) e o dano ocorrido, que resultou em sua invalidez permanente.

A propósito, a incapacidade permanente da parte autora encontra-se cristalinamente demonstrada pelo laudo pericial e pelo laudo médico complementar (IDs 17990456 e 17990457).

Portanto, uma vez satisfeitas as exigências estabelecidas no artigo 5o da Lei 6.194/74 - a prova do acidente e do dano dele decorrente - não há como afastar o dever da seguradora, ora apelante, em indenizar a autora, ora apelada.

Ademais, tem-se que a vítima não contribuiu com culpa ou dolo para o ocorrido, pois o acidente se deu em razão de que o condutor abriu a porta do veículo fazendo-a colidir com a bicicleta, motivo decisivo da lesão sofrida pela apelada.

Nesse sentido é o entendimento consolidado no STJ,
verbis:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). QUEDA DE ÔNIBUS. HIPÓTESEDE INCIDÊNCIADA NORMALEI No 6.194/76. 1. O seguro obrigatório (DPVAT), como cediço, é um contrato legal, de cunho social, regulamentado pela Lei n.o 6.194/74, em que o segurado é indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou seja, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. 2. Na hipótese, o veículo automotor (ônibus) foi a causa determinante do dano sofrido pela recorrente, sendo, portanto, cabível a indenização securitária. 3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que ela deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento, sendo que, nos casos de invalidez parcial permanente, ela deve ser paga proporcionalmente ao grau da lesão, até o limite de 40 salários mínimos.4. Recurso especial provido.”
(REsp 1241305/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 11/12/2012).

Entendimento também consolidado neste Tribunal de Justiça, o que autoriza o julgamento monocrático nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZPERMANENTE- QUEDA DE ÔNIBUS – VEÍCULO CAUSA DETERMINANTE – DEVER DE INDENIZAR - PRECEDENTES – CONTRADIÇÃO INDEMONSTRADA - EMBARGOS REJEITADOS. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.”
(ED 49163/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, publicado no DJE 13/07/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – QUEDA NO INTERIOR DO ÔNIBUS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESEQUILÍBRIO – ARTIGO 373, II, DO CPC/15 – NEXO CAUSALCARACTERIZADO– SENTENÇAMANTIDA– HONORÁRIOSMAJORADOS – RECURSO CONHECIDOE DESPROVIDO. O ônibus foi a causa determinante do dano sofrido pela vítima, sendo, portanto, cabível a indenização securitária. Estando presentes, nos autos, documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.”
(Ap 27803/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018).

Assim,
mantenho inalterada
a sentença neste ponto.

Com relação à incidência dos juros moratórios, verifica-se que razão assiste à seguradora, pois de acordo com o entendimento consolidado no STJ quando do julgamento do
recurso repetitivo no 1.098.365/PR
, julgado em 28/10/2009, os juros incidirão a partir da citação,
verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE - DPVAT. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Para efeitos do artigo 543-C do CPC: 1.1. Em ação de cobrança objetivando indenização decorrente de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre - DPVAT, os juros de mora são devidos a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual e obrigação ilíquida. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Recurso especial provido.”
(REsp 1098365/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 26/11/2009).

Além disso, o enunciado da Súmula 426 do STJ representa a consolidação do entendimento acerca do termo inicial de incidência dos juros moratórios nas ações de seguro DPVAT,
verbis:

“SÚMULA N. 426 -
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.”

Desta forma, a sentença deve ser reformada neste ponto para os juros moratórios incidam a partir da citação.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
dou parcial provimento monocrático
ao recurso interposto pela seguradora, para que os juros de mora de 1% ao mês incidam a partir da citação, nos termos da Súmula 426 do STJ.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

P. I. C.

Cuiabá, 21 de novembro de 2019.-”

Assim, não assiste razão à parte agravante
.

Isso porque, com relação à alegada impossibilidade de julgamento monocrático, há que se destacar que a Súmula 568 do STJ autoriza o julgamento monocrático quando houver entendimento pacificado acerca do tema,
verbis:

“
SÚMULA 568 DO STJ:

O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

Assim, à vista do referido Enunciado, é cabível o julgamento monocrático dos recursos cíveis quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no STJ, aliás, nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO

INTERNO
EM SEDE DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
MONOCRATICAMENTE
PROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
JULGAMENTO

MONOCRÁTICO
– TESE REJEITADA – ANTECIPAÇÃO DO ENTENDIMENTO COLEGIADO –POSSIBILIDADE – ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA No 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO
AGRAVO
REGIMENTAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO – RECUSA DA SEGURADORA NO RECEBIMENTO – OBRIGATORIEDADE EVIDENCIADA – ART. 5o, § 2o, DA LEI No 6.194/74 – MULTA COMINATÓRIA – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É plenamente cabível o
JULGAMENTO
do recurso por meio de decisão
MONOCRÁTICA
, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula no 568 do STJ. As razões do
AGRAVO

INTERNO
não têm o condão de alterar os fundamentos da decisão
MONOCRÁTICA
que deu provimento, de plano, ao
AGRAVO
de instrumento, a qual segue hígida. Se a parte autora junta aos autos documentos que comprovam a recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, deve ser determinado que ela cumpra essa obrigação já que é evidente o perigo de dano, consistente na
IMPOSSIBILIDADE
de a parte pleitear a indenização devida. Para a efetiva prestação jurisdicional, pode ser fixado prazo para cumprimento da obrigação e, no descumprimento, a fixação de multa compatível com a situação.”

(N.U 1004197-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).

“
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE (ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA No 568 DO STJ – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM VOTAÇÃO UNÂNIME PELO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula no 568 do STJ
.O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, contanto que o ato citatório venha a ser realizado dentro do prazo legal. O reconhecimento de prescrição se trata de medida imperativa, quando o exequente se mantém inerte em promover a citação do devedor em período superior ao prazo legal, e a morosidade não é imputável ao Judiciário, mas à desídia da parte autora. Ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. Em caso de desprovimento ou inadmissão em votação unânime pelo colegiado, deve a parte que interpôs o agravo interno ser condenado ao pagamento de multa fixada em um por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4o, do CPC)
.”
(TJMT, 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Agravo Interno no 0003193-50.2008.8.11.0005, Relatora Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 12/12/2018, DJE 22/01/2019) (g.n.).

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO DE FORMA MONOCRÁTICA DIANTE DA JURISPRUDÊNCIA REITERADA ACERCA DA QUESTÃO – POSSIBILIDADE – VERBETE N.o 568 DA SÚMULA DO STJ – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4o DO ARTIGO 1.021, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.1-
Em que pese o Recorrente querer fazer crer que o Apelo não poderia ter sido julgado por meio de decisão unipessoal, pois o caso não se aplica o artigo 932, inciso II, do CPC, o Recurso de Apelação foi apreciado por meio de decisão monocrática, com fundamento no Enunciado n.o 568, do STJ, que autoriza o Relator a decidir dessa forma, dando ou negando provimento ao Recurso quando há entendimento dominante acerca do tema e, nesta hipótese, há entendimento dominante do STJ e deste Tribunal
. 2- Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar o prévio requerimento administrativo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável. In casu, há provas de que o Agravado solicitou, administrativamente, em 17/02/2016, os documentos ao Banco Recorrente e, até o ajuizamento da demanda, em 27/03/2017, a instituição financeira não havia fornecido a documentação solicitada. Logo, em que pesem aos argumentos vertidos pelo Banco Recorrente neste Agravo, não há qualquer justificativa para a reforma do decisum singular.3- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
.”
(TJMT, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Agravo Interno no 0001772-86.2017.8.11.0012, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 21/11/2018, DJE 23/11/2018) (g.n.).

Ademais, não há qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, pois a parte limitou sua irresignação recursal ao argumento de que
a matéria discutida nos autos
não se encaixa nas hipóteses do artigo 932 do CPC/15.

Logo, aplicável, à hipótese, o princípio “
pas de nullité sans grief
” (não há nulidade sem prejuízo).

Até porque, ainda que houvesse alegação de prejuízo e pudéssemos, remotamente, falar em nulidade da decisão, de acordo com a jurisprudência do STJ, o julgamento colegiado por meio do agravo interno, como agora ocorre, é suficiente para sanar qualquer vício nesse sentido.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ
”
(STJ, 6a Turma, AgRg no AREsp 1175175/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. em 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO [...] 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ, 3a Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

No tocante aos demais argumentos presentes nas razões recursais, constata-se que a parte agravante, ao interpor o presente recurso, se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões da apelação afirmando inexistir nos autos documentos aptos a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente as lesões apresentadas pela parte agravada, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

Ocorre que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Nestes termos, o recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020